Tribunal: TJSP
Processo: 1003722-96.2021.8.26.0484
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e condenatória por danos materiais e morais julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: a) se a instituição ré se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DECLARATÓRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DANOS MATERIAIS E MORAIS. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Ação declaratória c.c. obrigação de fazer e condenatória por danos materiais e morais julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A discussão consiste em verificar: a) se a instituição ré se desincumbiu do ônus probatório quanto à autenticidade da assinatura constante do contrato bancário; b) se há necessidade de apresentação da via original para a realização da perícia; c) afastamento da condenação na litigância de má-fé ou, alternativamente, seja minorada para 1%; d) subsidiariamente, nulidade da r. sentença por cerceamento de defesa, com o retorno dos autos à origem para realização de nova prova nas vias originais do contrato.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. VALIDADE DA CONTRATAÇÃO. Mantida. Instituição bancária que se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da contratação, na forma do inc. II, do art. 429, do CPC/15 (STJ, Tema repetitivo 1061), eis que: a) o autor impugnou a assinatura lançada no contrato; b) a prova pericial realizada comprovou a autenticidade da assinatura; c) a perícia foi realizada na via original depositada em cartório. Afastamento da alegação de cerceamento de defesa, pela desnecessidade de realização de nova perícia no original.
4. REJEIÇÃO DO DANO MORAL. Mantida. Instituição ré que agiu no exercício regular de direito (CC/02, art. 188, inc. I), diante da validade da contratação questionada.
5. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. Mantida. Autor que ajuizou lide temerária e com o propósito de se desonerar de obrigação validamente contraída, pretendendo obter indenização por dano moral que não restou caracterizado (CPC/15, art. 80, incs. III e V). Ademais, em seu recurso, alegou necessidade de perícia na via original, a qual foi utilizada quando da feitura da prova técnica. Redução da multa de 9% para 1% sobre o valor da causa (R$ 24.626,40 em outubro de 2021).
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso provido em parte para reduzir a multa pela litigância de má-fé.